Tribunal: STF
Processo: AI 709043
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-08-23
Data de publicação: 2011-08-23

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Contribuição para o INCRA. Lei nº 8.212/91. Ausência de repercussão geral do tema. Legislação infraconstitucional. Julgamento imediato independente do trânsito em julgado do paradigma. Precedentes.



    1. Ausência de repercussão geral do tema relativo à exigência de contribuição de 0,2% destinada ao INCRA, a partir da vigência da Lei nº 8.212/91.



    2. A existência de precedente firmado pelo Tribunal Pleno desta Corte autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre a mesma matéria, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do paradigma.



    3. Agravo regimental não provido.